Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-14.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-14.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZENIR RODRIGUES GERALDO - CPF: 465.727.401-53 (EMBARGADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. COBRANÇA DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELA CONSUMIDORA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, argumentando omissão na análise do conjunto probatório relativo à apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica e à desnecessidade de perícia técnica.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise do procedimento de fiscalização da concessionária e à exigibilidade dos débitos apurados.

III. Razões de decidir.

1
. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado abordou de forma clara a inexistência de comprovação de fraude atribuível à consumidora e considerou inaplicável a cobrança dos débitos.

2
. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo instrumento destinado apenas ao esclarecimento de pontos obscuros, contraditórios ou omissos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto
pela embargante.

Sustenta a embargante, que houve omissão no v. acórdão, especialmente no que diz respeito à análise do conjunto probatório, que demonstraria o respeito ao contraditório e a ampla defesa no procedimento de fiscalização.

Aduz que no caso concreto não era necessário a realização de perícia técnica, visto que a irregularidade no medidor era visível externamente.

Afirma que logrou êxito em demonstrar a irregularidade, evidenciada pela queda no consumo da unidade, comprovando que o registro de consumo não correspondia ao uso efetivo de energia.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão no acórdão, reconhecendo a legalidade do procedimento e a exigibilidade do débito.

Em suas contrarrazões, a embargada se manifestou pela rejeição dos embargos (ID 238498186).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”

(
EDc
l
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,

DJ
e
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

(...
)
Conforme ressaltado na r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, o débito em questão se trata de uma cobrança relacionada a um suposto desvio de energia, sendo que o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) ocorreu de forma unilateral, porquanto não realizada perícia válida com participação do consumidor.

Outrossim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade constatada na perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se descabida a cobrança dos valores apurados.

Logo, deve ser mantida a inexigibilidade dos referidos débitos, uma vez, com as provas contidas no feito, não foi possível imputar a consumidora a responsabilidade pela possível fraude no medidor.

Ademais, a não comprovação que a suposta fraude/irregularidade tenha sido causada pela consumidora, caracteriza conduta ilícita, ensejando o dever de indenizar.

Nesse cenário, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL
–
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A apuração unilateral da irregularidade no medidor de energia elétrica após suposto defeito, evidencia negligência da concessionária. A não comprovação de que suposta fraude/irregularidade no medidor de energia elétrica tenha sido causada pelo consumidor, caracteriza conduta ilícita, ensejando o dever de indenizar.

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08012908820168120020 MS 0801290-88.2016.8.12.0020, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/03/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL
–
INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os danos morais.

(TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019
). (
TJ-MT 10303104820218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)
(...)”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

No acórdão, este Magistrado destacou que
não há comprovação
de que as irregularidades foram de fato praticadas pela consumidora, sendo descabida a cobrança dos valores apurados.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024